Tribunal: TJDFT
Processo: 0729440-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729440-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos e etc. Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão de ID 39188818, na qual restou indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal. Por ora, mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, conforme lançada no ID 39188818. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a parte agravada para responder o presente agravo interno interposto, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator